Tribunal: TJMT
Processo: 1038038-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038038-13.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JEFFERSON SANTOS DA SILVA registrado(a) civilmente como JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), CEZANILDE MENESES SILVA - CPF: 013.791.261-77 (IMPETRANTE), VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), MARINALVA PEREIRA MANDINGA - CPF: 037.963.651-40 (VÍTIMA), JEFFERSON SANTOS DA SILVA registrado(a) civilmente como JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (IMPETRANTE), CEZANILDE MENESES SILVA - CPF: 013.791.261-77 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Violência doméstica. lesão corporal. posse irregular de arma de fogo. Pleito de revogação da prisão preventiva. Identidade de causa de pedir e pedidos com
habeas corpus
em curso. Alegação de nulidade da prisão por ausência de materialidade delitiva. Inocorrência. Indícios da autoria delitiva. Exame verticalizado da matéria que compete ao juízo singular. Inexistência de teratologia que justifique a declaração de nulidade do decreto preventivo. Requisitos da prisão preventiva preenchidos. Ordem denegada.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes descritos nos arts. 129, § 13o, 140, 147, do Código Penal e arts. 12 e 15 da Lei 10.826/03.

2. O impetrante sustenta que não restou demonstrada a materialidade do delito previsto no art. 129, § 13o, do Código Penal, uma vez que o exame realizado na vítima não constatou a presença de lesões, tornando a prisão preventiva indevida.

3. Alega, ainda, que o Juízo singular não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva da paciente e que inexiste
periculum libertatis
apto a legitimar a adoção da medida cautelar extrema, sobretudo diante dos seus bons predicados pessoais.

4. Requer, assim, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por cautelares menos onerosas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

II.
Questões em discussão

5. A controvérsia dos autos consiste em verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente está amparada em indícios mínimos da materialidade delitiva e se os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal encontram-se preenchidos.

III.
Razões de decidir

6.
In casu,
constata-se indícios suficientes da materialidade delitiva que dão suporte ao decreto preventivo.

7. A gravidade concreta da conduta é evidenciada pela forma como a arma de fogo foi empregada: disparo próximo ao ouvido da vítima e introdução do cano da arma em sua boca, demonstrando, em tese, elevado grau de periculosidade.

8. O contexto fático revela histórico de violência doméstica com alto grau de controle emocional, ciúmes excessivos e violência física, conforme indicado no Formulário Nacional de Avaliação de Risco preenchido pela vítima.

9. Os predicados pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não ensejam a revogação da prisão preventiva quando presente o
periculum libertatis
, consoante entendimento consolidado no Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

IV.
Dispositivo e teses

10. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. A gravidade concreta da conduta, revelada pelo
modus operandi
empregado, autoriza a manutenção da prisão preventiva. 2.
Ainda que o paciente ostente condições pessoais favoráveis — como residência fixa, ocupação lícita e primariedade — tais elementos não bastam para afastar a prisão preventiva quando há risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal”.

___________

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, arts. 129, § 13o, 140 e 147; Lei 10.826/03, arts. 12 e 15.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT
-
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de Cezanilde Meneses Silva, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que, nos autos n. 1001142-02.2025.8.11.0022, decretou e manteve a sua prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes descritos nos arts. 140, 147, 129, § 13o do Código Penal; e arts. 12 e 15 da Lei 10.826/03 [Id. n. 32459985].

O impetrante alega que não restou demonstrada a materialidade delitiva, uma vez que o exame realizado na vítima não constatou a presença de lesões, tornando a prisão preventiva ilegal.

Acrescenta que o Juízo singular não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, de modo que inexiste
periculum libertatis
apto a legitimar a manutenção da medida cautelar extrema, sobretudo diante dos seus bons predicados pessoais.

Por tais razões, almeja a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por cautelares menos onerosas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal [Id. n. 325150898].

Documentos foram anexados aos Ids. n. 325152355 e seguintes.

A liminar foi indeferida pelo ilustre Desembargador plantonista [Id. n. 325196895].

O impetrado prestou informações [Id. n. 326748377].

A Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo ilustre Procurador Mauro Benedito Pouso Curvo, manifestou-se pelo não conhecimento da impetração, por haver
habeas corpus
em trâmite, com identidade de partes, causa de pedir e pedido:

“
Habeas corpus
– Violência doméstica – Prisão preventiva – Impetração simultânea pela Defensoria Pública e por advogado constituído – Tríplice identidade entre paciente, autoridade coatora e ato coator – Idêntico pedido de revogação da custódia cautelar – Ausência de fato novo – Litispendência configurada – Não conhecimento ou extinção sem exame de mérito” [Id. n. 326553396].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que, conforme apontado pelo Procurador de Justiça, já tramita nesta Câmara habeas corpus em favor do paciente, com pedidos e causas de pedir similares [Pje n. 1037514-16.2025.8.11.0000].

Nesse contexto, constata-se que o primeiro
writ
foi impetrado pela douta Defensoria Pública, em 23 de outubro do corrente ano, antes, portanto, da impetração da presente ação constitucional.

Não obstante o substancioso parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração para assegurar a ampla defesa, valendo-me de dois fundamentos principais: (i) a defesa trouxe tese jurídica inédita, não veiculada na primeira impetração, concernente à inexistência de materialidade delitiva apta a justificar a prisão cautelar; (ii) deve-se facultar ao advogado constituído o comparecimento à sessão de julgamento, assegurando-lhe a prerrogativa de sustentação oral perante esta Corte, caso seja requerido.

Fixada essa premissa, passo ao exame das teses defensivas.

Inicialmente, o douto causídico argumenta que não restou demonstrada a materialidade delitiva, uma vez que o exame de corpo de delito não constatou a presença de lesões na vítima, tornando a prisão preventiva ilegal.

Ao contrário do que aponta o ilustre impetrante, há indícios da ocorrência dos crimes imputados ao paciente. Nesse sentido, o laudo pericial constatou evidências de agressões físicas na vítima. Transcrevo:

“Equimoses nas regiões: face interna do terço superior do antebraço esquerdo, geniana esquerda, escapulares direita e esquerda, face posterior do 1o dedo da mão esquerda e 3o dedo da mão direita. Equimoses em regiões: cotovelo direito, bucinadora direita” [Id. 213122589 – Ação Penal n. 1001142-02.2025.8.11.0022].

Ainda que assim não fosse, registra-se que a prisão preventiva do paciente também está calcada em outros delitos, uma vez que, de acordo com o
parquet: “no dia 21 de outubro de 2025, na residência localizada na Rua Mangabeira, 12, Bairro Altos de Pedra Preta, neste município de Pedra Preta/MT, Cezanilde Meneses Silva possuiu e manteve sob sua guarda, 1 (um) cartucho de munição de calibre nominal .380 AUTO e 36 (trinta e seis) cartuchos de munição de calibre nominal .22 LR, em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

Ressalta-se que não é cabível a análise mais aprofundada do conjunto probatório em sede de
habeas corpus,
especialmente porque a ação penal ainda está em curso [audiência designada para 3.12.2025].

Em suma, não se verifica teratologia ou patente ilegalidade que justifique a revogação da prisão preventiva por ausência de comprovação da materialidade delitiva.

No que se refere ao pleito de revogação da prisão preventiva, adoto,
per relationem,
a fundamentação exarada no
hc
primevo [Pje n. 1037514-16.2025.8.11.0000], no qual foram analisados os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Segue transcrição parcial:

“Observa-se, pois, que os atos supostamente praticados pelo paciente são concretamente graves, uma vez que ele, além de ter desferido socos no rosto da vítima, utilizou de arma de fogo para atemorizá-la, efetuando disparo próximo a sua face.

A gravidade concreta da conduta, a despeito do que alega a douta impetrante, constitui fundamento idôneo para justificar a manutenção da segregação cautelar.

[...]

Ainda segundo a ofendida, Cezanilde apresentava comportamento possessivo, havendo histórico de violência no relacionamento conjugal.

Nesse contexto, restou consignado no Formulário de Avaliação de Risco que o réu já havia praticado atos lesivos contra a ofendida, consistentes em: ‘Sufocamento, soco, empurrão e puxão de cabelo’. Além disso, Cezanilde também apresentava comportamento possessivo:
‘perseguindo-a, enviando mensagens de maneira insistente e apresentando ciúme excessivo’
[Id. n. 212267279 – Autos n. 1001105-72.2025.8.11.0022].

Esse cenário de abusividade no âmbito das relações domésticas revela risco concreto de reiteração delitiva, sendo fator apto a justificar a manutenção da custódia cautelar.

Sob outra perspectiva, consoante entendimento firmado por esta Corte, eventuais predicados favoráveis do paciente, por si sós, não ensejam a concessão da liberdade [...]

Em síntese, seja pela gravidade concreta da conduta, seja pelo risco de reiteração delitiva, mantenho a prisão preventiva de Cezanilde Meneses Silva.

Pontua-se, por derradeiro, que o Juízo impetrado já designou audiência de instrução para o dia 3 de dezembro deste ano, de modo que o deslinde da causa encontra prazo definido, não havendo ilegalidade a ser sanada”.

Diante do exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e a denego.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025